Tribunal: TJDFT
Processo: 0745003-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VALIDADE DA CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AGRAVO INTERNO. PERDA DO OBJETO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência formulada em exceção de pré-executividade, na qual se discute a nulidade da citação e a prescrição do crédito tributário executado, bem como o reconhecimento de prescrição intercorrente. Inclui-se, ainda, agravo interno manejado contra decisão monocrática que negara antecipação da tutela recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) definir se a citação realizada na execução fiscal é válida;
(ii) estabelecer se houve prescrição ou prescrição intercorrente do crédito tributário; e
(iii) determinar se subsiste interesse recursal no agravo interno interposto contra decisão monocrática que tratou do mesmo objeto do agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação permanece válida ou, ainda que considerada irregular, tem o vício suprido pelo comparecimento espontâneo da executada aos autos, conforme art. 239, §1o, do CPC, em especial quando a própria parte não mantém seu endereço atualizado perante a Fazenda Pública.
4. A prescrição não se configura quando entre a constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da execução fiscal não transcorre o prazo quinquenal.
5. A interrupção da prescrição ocorre com o despacho que ordena a citação, nos termos do art. 174 do CTN, e não com a citação válida.
6. A prescrição intercorrente não se caracteriza quando a paralisação do feito decorre de fatores inerentes ao funcionamento da Justiça e não de inércia do exequente, hipótese em que se aplica a Súmula 106 do STJ.
7. A antiguidade da dívida, inscrita em 1997, não evidencia perigo de dano atual ou iminente capaz de justificar tutela de urgência.
8. O agravo interno perde o objeto quando reproduz integralmente a matéria já submetida ao órgão colegiado pelo agravo de instrumento, inexistindo interesse recursal, conforme precedente citado (Acórdão no 1064486, 2a Turma Cível).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento:
1. O comparecimento espontâneo da parte executada supre eventual vício de citação, nos termos do art. 239, §1o, do CPC.
2. A interrupção da prescrição tributária ocorre com o despacho que ordena a citação, conforme art. 174 do CTN.
3. A paralisação processual decorrente de mecanismos da Justiça não autoriza o reconhecimento de prescrição intercorrente, aplicando-se a Súmula 106 do STJ.
4. O agravo interno perde o objeto quando reproduz matéria idêntica àquela já submetida ao colegiado pelo agravo de instrumento.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, §1o; 1.015, I; 1.021. CTN, art. 174. Lei 6.830/1980, art. 40.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106. TJDFT, Acórdão no 1064486, Rel. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 29/11/2017, DJE 7/12/2017.